Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de homologação de acordo. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de ATEX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. No curso do processo, as partes entabularam acordo extrajudicial com o parcelamento da dívida e a inclusão do sócio da executada na condição de devedor solidário. O juízo indeferiu o pedido de homologação, sob o pálio de que, caso o acolhesse, o faria por meio de sentença de mérito, mas a hipótese não se amolda a nenhuma das formas legais para extinção das execuções. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o acordo pode ser homologado por decisão e sem a necessidade de extinção. Bastaria a suspensão do processo até o pagamento. Ademais, há interesse na inclusão do sócio da executada no polo passivo e na condição de devedor solidário, o que somente seria possível por decisão judicial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e homologar o acordo extrajudicial. Preparo regular sob 60768320. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizado por ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de ATEX SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, partes qualificadas nos autos. O exequente colacionou aos autos acordo extrajudicial firmado entre as partes e requereu sua homologação (ID 198131788). É o que importa relatar. Decido. O pedido de homologação do acordo não deve ser acolhido, ante a incompatibilidade do pedido com o feito executório. É que o art. 924 do CPC estabelece que a execução somente é extinta quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Nessa esteira, como a homologação de acordo se dá por meio de sentença com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC), caso o pedido de homologação do acordo fosse acolhido, criar-se-ia uma nova forma de extinção da execução não prevista em lei. Por outro lado, sendo atendidos os pressupostos do art. 922 do CPC, o feito deve ser suspenso pela convenção das partes até o pagamento da última parcela do acordo. Indefiro a homologação do acordo, ao tempo em que determino a suspensão do feito até o dia 17/02/2025, data do vencimento da última parcela do acordo. Após o transcurso do prazo, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, informar acerca do cumprimento da obrigação, a fim de que a execução seja extinta pelo pagamento e/ou tenha o seu regular prosseguimento, com a prática de atos expropriatórios. Quedando-se inerte, fica desde já ciente que a execução será extinta pelo pagamento, presumindo-se que houve o adimplemento da obrigação, consoante artigo 111 do Código Civil.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com o Código Civil, a transação é forma de prevenção ou extinção de litígios (art. 840), de modo que sua homologação imporia necessariamente a extinção da execução, o que, a partir das razões lançadas, na seria de interesse do recorrente. E conforme alegação da própria agravante, o executado já está cumprindo o acordo e mediante pagamento das parcelas pactuadas. Portanto, inexistiria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizasse o diferimento do contraditório. Ademais, pretensão de urgência deduzida teria caráter satisfativo, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator